Tribunal: TJMT
Processo: 1007623-74.2021.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007623-74.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIVIA LOPES AZEVEDO - CPF: 304.981.121-87 (APELANTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1007623-74.2021.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante:
Lívia Lopes Azevedo.

Apelado:
Banco C6 S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL

–
GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados indevidamente,
contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1007623-74.2021.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante:
Lívia Lopes Azevedo.

Apelado:
Banco C6 S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lívia Lopes Azevedo

em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por dano material e moral que move contra o
Banco C6 S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que o objeto do contrato entre as partes – portabilidade de consignado com a quitação da dívida de forma integral – nunca aconteceu. A autora afirma que seguiu todos os procedimentos exigidos no contrato e pela funcionária do banco apelado, o que resultou em uma enorme falha na prestação de serviço em conjunto com prejuízo por culpa exclusiva do banco, na medida que não promoveu a portabilidade e a autora contraiu outra dívida.

Alega, ainda, que o banco C6 não juntou qualquer documento para comprovar suas alegações e a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante.

Pugna pela reforma da sentença, para que seja decretada a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenação do banco demandado ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 47.612,64 (quarenta e sete mil, seiscentos e doze reais e sessenta e quatro centavos) e condenação ao pagamento de dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O apelado apresentou contrarrazões (id. 195173051), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1007623-74.2021.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante:
Lívia Lopes Azevedo.

Apelado:
Banco C6 S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Lívia Lopes Azevedo

propôs ação de rescisão contratual c/c indenização por dano material e moral em desfavor do
Banco C6 S.A.
, aduzindo que é servidora pública aposentada e no dia 11.02.2020, foi abordada por um representante do banco demandado que ofertou a portabilidade de empréstimos e compra de dívida, mediante as informações que o banco continha sobre os dados bancários da servidora e o empréstimo que já possuía junto ao Banco do Brasil.

Relata a autora que a proposta tinha teor vantajoso, visto que o Banco C6 ofereceu uma redução em seu empréstimo de R$ 70.131,60 (setenta mil e cento e trinta e um reais e sessenta centavos), uma vez que a dívida originária no Banco do Brasil era de R$ 322.513,92 (trezentos e vinte e dois mil e quinhentos e treze reais e noventa e dois centavos) e passaria a ser, no Banco C6, para o valor de R$ 252.382,32 (duzentos e cinquenta e dois mil e trezentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos).

Assim, as negociações tiveram início e possuía como objeto a proposta de portabilidade e aquisição de dívida do Banco do Brasil para o Banco apelado, de modo que as tratativas foram realizadas por meio de mensagens de aplicativo (WhatsApp) e ligações e sempre
reiterando que não teria interesse em novo empréstimo, mas apenas na portabilidade de alteração de banco, de modo que assinou contrato para a portabilidade de empréstimo para o Banco C6.

Conforme seguia, parte da dívida da autora com o Banco do Brasil seria direcionada a portabilidade com nova modalidade de parcelamento com valores de parcelas inferiores e, a outra parte, seria realizado a compra de dívida por parte do Banco C6.

Desse modo, foi realizado um novo empréstimo, sendo depositado o valor de R$ 47.612,64 (quarenta e sete mil seiscentos e doze reais e sessenta e quatro centavos) na conta digital da autora aberta pelo BANCO C6. Entretanto, a autora foi informada pela funcionária do demandado que este valor creditado, deveria ser transferido à uma outra conta para que se concretizasse a portabilidade e o pagamento da dívida junto ao Banco do Brasil.

Nesse sentido e com a orientação da gerente comercial do banco, que solicitou o repasse do valor de 43.133,28 (quarenta três mil e cento e trinta e três reais e vinte e oito centavos), por ordem de pagamento enviada pela atendente por meio de link de quitação, de modo que tal comando foi devidamente efetivado pela autora.

Outro episódio foi o pagamento de um boleto no valor R$ 4.479,36 (quatro mil e quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), o qual foi informado à autora que se tratava da quitação de uma parcela do empréstimo originário do Banco do Brasil.

Alega, no entanto, que assim que finalizada a transação e somente nesse momento ficou sabendo que
a operação da portabilidade e da aquisição da dívida proveniente do Banco do Brasil não foram realizadas e, depois disso, a autora tentou contato com a referida funcionária por inúmeras vezes e sem sucesso.

Diante disso, afirma a autora que a dívida junto ao Banco do Brasil não foi quitada e ainda tinha mais um novo empréstimo junto ao Banco C6 sendo descontado do seu benefício previdenciário no valor de R$ 1.054,62.

Com tais argumentos, a autora ajuizou a presente demanda, para que seja decretada a
rescisão do contrato firmado entre as partes, condenação do banco ao pagamento de dano material no valor de R$ 47.612,64 (quarenta e sete mil e seiscentos e doze reais e sessenta e quatro centavos) e condenação por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 195173047).

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que a autora havia contratado empréstimo consignado com o Banco do Brasil, com saldo devedor de R$ 322,513,92, e parcelas mensais descontadas da folha de pagamento da sua aposentadoria no valor de R$ 4.479,36 (id. 195172981 – Pág. 39).

Entretanto, em 01.12.2020, recebeu mensagem do Banco reclamado (por meio da correspondente bancária) com a oferta de portabilidade do consignado (id.
195172981 – Pág. 47).

A requerente aceitou a proposta de portabilidade nos termos ofertados, porém o que houve, em realidade, foi à contratação, mediante fraude, de um novo empréstimo pessoal, originando dívida de R$ 47.612,64 cujo pagamento se daria em 96 parcelas de R$ 1.054,62 (um mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) (id.
195172981 – Pág. 47)
.

A autora registrou Boletim de Ocorrência n.
2021.53473, relatando a fraude e que
“o caso é de estelionato onde essas pessoas tem todas as informações dos servidores e estão contando com o nome e a estrutura do banco c6 para realizar esse tipo de golpe.”

A prova dos autos demonstra a fraude na contratação do empréstimo. Além disso, a fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3º, II, da Lei n. 8.078/90.

Nesse sentido, o verbete sumular n. 479 do c. STJ,
ad litteris:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
(negritei)

Na presente demanda, verifica-se que os valores depositados na conta corrente da autora oriundos de contrato fraudulento foram transferidos para uma conta corrente do Banco C6 de titularidade Renato Oliveira Silva (id.
195172978 – Pág. 35).

No caso em apreço, restou demonstrado pelo conteúdo das conversas e do comprovante de transferência (id.
195172978 até 195172983)
, que a autora foi vítima de fraude, pois foi induzida a erro por pessoa que possuía acesso tanto a seus dados quanto ao sistema de concessão de empréstimos do BANCO C6, e achou que estava fazendo uma operação de portabilidade de consignado.

A corroborar:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. APLICAÇÃO CDC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO (FRAUDE) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADOS.A.E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
FRAUDE EM CONTRATO DE PORTABILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 1. Os fatos devem ser apreciados segundo os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o autor, tendo firmado contrato com suposto representante do Banco Santander S.A. para portabilidade de dívida e transferido os valores para conta corrente do Banco Itaú Unibanco S.A., é tido como consumidor. 2. Depreende-se dos autos que os réus, mesmo instados a comprovar a regularidade da contratação da portabilidade de crédito, deixaram de fazê-lo e não se desincumbiram do ônus que lhes cabia. 3. Malgrado o contrato de portabilidade fraudulento ter sido firmado sem qualquer ingerência do Banco Itaú Unibanco S.A., este deve ser responsabilizado. Por integrarem a mesma cadeia de fornecimento, todas as instituições financeiras demandadas são solidariamente responsáveis pelos prejuízos decorrentes de fraude na portabilidade de empréstimo consignado. Os bancos que atuam como intermediárias na portabilidade de mútuos, como no caso presente, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação de seus serviços (art. 14 do CDC). 4.Segundo lição de Sérgio Cavalieri Filho. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente da culpa.
5. O Enunciado 479 da Súmula do STJ orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
6. A intenção do legislador, ao inserir a modalidade de indenização por danos morais no ordenamento jurídico, foi trazer ao ofendido algum alento no seu sofrimento e repreender a conduta do seu ofensor. 7.
Só o fato de o autor ter sido vítima do golpe da portabilidade de crédito consignado, criando a falsa expectativa de que iria adimplir dívida anteriormente contraída, já lhe gera imensa aflição
. 8. O valor da indenização por danos morais tem por função compensar o sofrimento suportado pela vítima e punir o causador do dano, coibindo-se novas condutas abusivas. 9. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Itaú Unibanco S.A. rejeitada. Unânime. [1] (Programa de responsabilidade civil. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2014 p. 544)
.

(TJ-DF 07122347720198070020, 3ª Turma Cível, Relatora Fátima Rafael, j. 27.10.2021 - negritei)

E julgado deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDENCIA -
GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE
– PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEIÇÃO –
MÉRITO - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS – PAGAMENTO DE BOLETO PARA SUPOSTA QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTECEDENTE – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1º, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA –

AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA DE TERCEIRO – SÚMULA 469 DO STJ – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – VERBA INDENIZATÓRIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a chamada teoria da asserção, prevalente no âmbito do STJ, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida (REsp 1.678.681/SP).

Por força do art.88 do CDC, ao menos em regra, vedada a denunciação da lide nas demandas eminentemente consumeristas.

Consoante o disposto nos artigos 30, 34 e 37, §1º, todos do CDC e em diálogo normativo com a regra do art.112 do CC/2002, toda a informação/oferta que qualquer preposto, representante, correspondente autônomo e/ou medianeiro da fornecedora/prestadora de serviço fizer chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção da parte hipossuficiente do que a linguagem literal adotada no ajuste, ou as próprias formalidades do ajuste.

Ao amplificar a forma de captação de clientela, mediante a aceitação de solicitações coletadas por correspondentes autônomos em todo o território nacional, sem tomar os cuidados necessários à mitigação de fraudes, como a da falsa portabilidade, a instituição financeira ré deve suportar o ônus das vicissitudes típicas de seu negócio, sobretudo em casos como o dos autos, cujo suposto “pacto” é altamente lucrativo, porquanto de baixíssimo risco, haja vista que as suas parcelas são debitadas do contracheque do mutuário.

Nesses tipos de golpe, o simples fato de o valor inerente à Cédula de Crédito Bancário ter sido creditado em conta bancária do autor – que, por sua vez, foi convencido pela correspondente autônoma do réu, que tal importância deveria ser utilizada para pagar um boleto que quitaria o empréstimo consignado anterior, com a consequente portabilidade – não induz à culpa concorrente do consumidor na fraude, sobretudo quando a prova pericial produzida nos autos constata, de forma incontroversa, que a assinatura aposta no instrumento contratual como sendo do consumidor demandante, foi falsificada.

Os sucessivos descontos indevidos, no holerite do autor, de valores do empréstimo bancário que deveria ter sido quitado pelo contrato de portabilidade e que, posteriormente, veio a se evidenciar fraudulento, constitui uma evidente privação indevida de ganhos do consumidor, causadora de dissabores que ultrapassam os umbrais dos meros aborrecimentos.

Deve ser mantido o
quantum
indenizatório arbitrado dentro dos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, e sem supervalorizar ou mesmo menosprezar o dano moral impingido ao autor.”
(RAC n. 0010586-13.2014.8.11.0006, 2ª Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023 – negritei).

Assim, se a consumidora vem a juízo narrando, de forma verossímil, que fora ludibriada por correspondente bancário da instituição financeira ré, através do golpe da falsa portabilidade, comprovando, inclusive, a transferência bancária em nome de outra pessoa, segundo a empresa estelionatária, serviria para a quitação do antigo contrato, a ser substituído pelo novo pacto firmado com o banco apelado, incumbia a este último apresentar elementos probatórios suficientes para infirmar a narrativa autoral.

No caso dos autos, entretanto, o Banco C6 não trouxe um único documento capaz desconstituir o relato contido na peça inicial.

Dessa forma, restando comprovada a falha na prestação de serviço da instituição financeira, aliado à ausência de solução administrativa, os transtornos gerados em decorrência dessa conduta com os descontos indevidos realizados na aposentadoria da autora, fato que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

O simples fato de o valor inerente à referida Cédula ter sido creditado em conta bancária da autora não induz à culpa concorrente desta na fraude, já que esta foi claramente convencida pela correspondente do banco demandado, que tal importância deveria ser utilizada para a quitação do empréstimo consignado anterior, e consequente portabilidade, o que foi fielmente observado.

No caso, a responsabilidade do banco réu, além de objetiva, prepondera sobre qualquer possível descuido da consumidora autora.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome da consumidora.

No tocante ao pedido de dano material, considerando que a cobrança é indevida, razão assiste a apelante quanto à restituição dos descontos não contratados em sua aposentadoria, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
deve ser reformado, para julgar procedente a ação, declarando a nulidade
do Contrato de Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.º 010112557040, retornando as partes aos “
status quo
”, sendo declarada a inexigibilidade do débito no valor de
R$ 47.612,64 (quarenta e sete mil, seiscentos e doze reais e sessenta e quatro centavos), parcelado em 96 vezes no valor de R$ 1.054,62 (id.
195172977).

Condenar a restituição dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da autora, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, de forma simples, com a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (efetivo prejuízo -
Súmula 43 STJ) e juros legais
a contar da citação (art. 405 CC) e condenar o apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de dano moral, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora a contar do evento danoso, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024